Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DO BEM PENHORADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e pedido de substituição do bem constrito.
2. O artigo 805 do CPC estabelece a regra da menor onerosidade ao devedor. Em se tratando de substituição da penhora, aplica-se a referida norma, desde que presentes os seguintes requisitos: concordância do credor (i); ausência de prejuízo ao exequente/credor (ii); observância da ordem legal estabelecida no artigo 835 do CPC (iii). Artigos 847, §4o, e 848, inciso I, do CPC. Precedentes.
3. No caso em análise, não há como se deferir a substituição, ante a ausência de informações concretas acerca da cotação do bem penhorado, aptas a demonstrar a possibilidade de aplicação da regra da menor onerosidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.